Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura do destinatário final da relação de consumo.
2. Para que se aplique a penalidade do art. 940, do CC, consoante firmado pela jurisprudência do colendo STJ, é necessário que a parte demande, de má-fé, dívida já paga, no todo ou em parte. Não tendo sido demonstrada a má-fé por parte do agravado, não há que se falar em restituição em dobro.
3. Agravo de instrumento não provido.